Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747895-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: LIEGE PEDROSO DIAS DOURADO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCCA DIAS DOURADO MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0742121-90.2024.8.07.0001, ajuizada por ele contra a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. O agravante afirma necessitar de tratamento multidisciplinar integrado, a ser realizado de forma imprescindível no mesmo ambiente terapêutico e conforme os métodos prescritos por profissionais que o acompanham. Após apresentar solicitação ao convênio, recebeu como resposta a negativa expressa em relação à terapia com o método Therasuit, estimulação elétrica e acompanhante terapêutico e indicação de clínicas para atendimento das demais terapias. No entanto, afirma que a indicação de clínicas diversas para realização das terapias, em desconformidade com a orientação de que devem ser realizadas no mesmo ambiente, equivale à indisponibilidade do tratamento. Assim, ajuizou a ação buscando o deferimento de tutela de urgência para obrigar a Cassi a oferecer o tratamento de acordo com a prescrição médica. O Juízo de origem, contudo, indeferiu o requerimento. O agravante alega que suas condições de saúde exigem o cuidado específico, como indicado na prescrição, e que a ausência de tratamento adequado pode acarretar regressão em seu quadro de desenvolvimento. Requer o recebimento do recurso com a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência e determinar que a Cassi promova o necessário para a cobertura, custeio e disponibilização do tratamento de acordo com o relatório médico. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 214548811 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada ao custeio do tratamento prescrito por sua equipe médica. Esclarece que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré, sendo portador de paralisia cerebral, apresentando atraso neurológico global. Aponta a necessidade de realização de terapias multidisciplinares na forma de esquema prescrito pelos profissionais médicos que o assistem. Afirma que a ré negou a cobertura em relação à terapia com Therasuit, Estimulação Elétrica e terapias de estímulo visual e Acompanhante terapêutico (AT). Sustenta que é imprescindível que as terapias sejam realizadas no mesmo ambiente terapêutico e por profissionais especializados. Afirma, ainda, que, pela inexistência de profissionais qualificados na rede credenciada, o tratamento foi iniciado por médica não credenciada, com recusa da ré quanto ao pleito de ressarcimento. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida ao custeio do tratamento na forma prescrita. Manifestação do Ministério Público pelo deferimento da tutela de urgência (ID 213258858). Determinada a emenda para esclarecimento dos pedidos, considerando que a negativa da ré foi parcial. Manifestação do autor (ID 214354473), em que ratifica a inicial, ressaltando a necessidade de realização das terapias no mesmo ambiente terapêutico. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, não obstante os fundamentos expostos pela parte autora, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária maior dilação probatória, sobretudo com a oitiva da ré sobre a existência na rede credenciada de prestadores de serviços que reúnam condições para a oferta do tratamento na forma prescrita. Cumpre salientar, por oportuno, que a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realização do tratamento do beneficiário. O dever de garantir o atendimento fora da rede pressupõe a inexistência ou indisponibilidade de prestador credenciado. Em relação às negativas, tem-se que a recusa de cobertura se limitou à Terapia com Therasuit, Terapia de Estímulo Visual e Acompanhante Terapêutico (AT). Com relação à terapia motora pelo método Therasuit, cumpre assentar se tratar de terapia experimental, conforme definido pelo Conselho Federal de Medicina no Parecer no. 14/2018. Há, ainda, pareceres desfavoráveis no âmbito do NATJUS em relação à terapia em questão (Nota Técnica no 9.666/2020). Nesse sentido, veja-se jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO. THERASUIT. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFICÁCIA. CARRINHO POSTURAL. ÓRTESE SEM BLOQUEIO DE DOR. RECUSA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. Não está devidamente comprovada a eficácia da fisioterapia motora pelo método Therasuit, porquanto existem pareceres do NATJUS contrários efeitos do tratamento. Assim, mostra-se inviável a concessão da antecipação de tutela, sem o devido estudo do caso concreto. 4. Quanto ao fornecimento de carrinho postural, é importante salientar que o art. 10 da Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, listou tratamentos e procedimentos cuja cobertura não é obrigatória. Entre eles, consta o custeio de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1826944, 07479708020238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, relativamente ao acompanhante terapêutico (AT), de igual modo, não vislumbro, prima facie, a ilegalidade da recusa por parte da operadora. Sem adentrar na questão alusiva à necessidade e dos benefícios, é certo que o acompanhamento, máxime em ambiente escolar, possui função preponderantemente pedagógico-social e educacional. A cobertura do plano de saúde é limitada aos procedimentos de natureza médica, não abarcando o acompanhante terapêutico. No que toca à “estimulação elétrica”, apesar do relatório de ID 212785411, tenho que a questão reclama maiores esclarecimentos, o que será possível após o exercício do contraditório. Anoto, por fim, que não há plausibilidade, neste momento processual, de impor à ré, sem sua oitiva, a obrigação de custeio das terapias em um estabelecimento específico. Como já pontuado, a obrigação assumida pela operadora diz respeito à oferta de tratamento em sua rede credenciada por profissionais aptos a realização do tratamento do beneficiário. A determinação de cobertura fora da rede pressupõe a efetiva comprovação de ausência de profissionais credenciados. Ante o exposto, sem prejuízo de eventual reanálise após a resposta da ré, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Os requisitos para antecipação da tutela recursal estão presentes de forma parcial. 1. Cobertura do tratamento O agravante é criança com deficiência com transtorno global do desenvolvimento, conforme consta expressamente do relatório de ID 66034277. A Lei no 9.656/98 prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A Resolução Normativa 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; O Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS inclui consultas, avaliações e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais (art. 18, III), tendo o limite quantitativo de sessões por paciente sido excluído pela Resolução no 541/2022 da ANS. Ademais, a ANS expediu a Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, que alterou a Resolução Normativa no 465/2021, nos seguintes termos: Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Pela leitura da alteração regulamentar, verifica-se que o novo dispositivo não exclui qualquer terapia específica, englobando qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 2. Comprovação da negativa de cobertura O agravante afirma que o plano de saúde negou a cobertura de três terapias: método Therasuit, estimulação elétrica e acompanhante terapêutico e que, em relação às demais, indicou diversos estabelecimentos que não possuem profissionais que atendem de acordo com a prescrição, além de contrariar a orientação de que todas as terapias sejam realizadas no mesmo estabelecimento. De acordo com o documento de ID 212785420 dos autos de origem, a mãe do agravante solicitou a indicação da rede credenciada para realização do tratamento, especificando na solicitação os métodos que devem ser utilizados pelo profissional. Em resposta, a Cassi indicou diversas clínicas que fazem parte da rede credenciada, apontando abaixo de cada nome a especialidade atendida (fisioterapia, musicoterapia, terapia ocupacional etc.) pelo estabelecimento. O agravante afirma que diligenciou em todos os estabelecimentos indicados e todos informaram sobre a indisponibilidade de atendimento nos termos do relatório. Não é isso que os documentos demonstram. Como exemplo, a Cassi indicou o estabelecimento Cliner e especificou que naquele estabelecimento a fisioterapia é na modalidade hidroterapia. A mãe do agravante, conforme mensagem de ID 212785423 dos autos de origem, solicitou à clínica informação sobre o tratamento com fisioterapia no método Cuevas Medeck e Bobath, recebendo a negativa como resposta. Acontece que na indicação fornecida pela Cassi já constava que, em relação ao estabelecimento Cliner, a fisioterapia oferecida era como hidroterapia. Por outro lado, a modalidade solicitada pelo agravante (método Cuevas Medeck e Bobath) consta expressamente da indicação fornecida pela Cassi, realizada pelo Instituto Nadja Quadros. Não há nos autos de origem documento que indique que o local (Instituto Nadja Quadros) não fornece a terapia como consta da prescrição (método Cuevas Medeck e Bobath) e, além disso, o agravante compareceu ao instituto para avaliação conforme documento de ID 216522300 dos autos de origem, mas a terapia que foi objeto da avaliação foi o método Therasuit. Da mesma forma, em relação à clínica CPH, a comunicação da Cassi indica que lá há cobertura de musicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. A mensagem que a mãe do agravante encaminhou para o estabelecimento solicita apenas o atendimento em fisioterapia (ID 212785427 dos autos de origem), modalidade que não constou do e-mail enviado pela Cassi. Assim, não há verossimilhança na alegação de que o agravante diligenciou em todos os estabelecimentos constantes da rede credenciada e não obteve a cobertura do tratamento, de modo que só se pode considerar que houve negativa efetiva em relação à terapia com o método Therasuit, à estimulação elétrica e ao acompanhante terapêutico. Passo à análise da possibilidade de cobertura dos tratamentos expressamente negados pela Cassi. 3. Terapia com o método Therasuit A Cassi negou a cobertura da terapia porque ela não consta do rol de procedimentos previsto na Resolução no 465 da ANS. Conforme já mencionado, a Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, alterou o diploma, que hoje não exclui qualquer terapia específica e engloba qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente com transtorno global do desenvolvimento, como é o caso do agravante. Apesar de o Juízo de origem indicar que a terapia tem caráter experimental e recebeu pareceres desfavoráveis do NATJUS, há relatório circunstanciado sobre os benefícios da utilização para o agravante, conforme documento de ID 216522300 dos autos de origem, que leva em conta a situação específica do paciente, que possui paralisia cerebral e comprometimento da função motora. Portanto, considerando que o agravante é pessoa com deficiência que possui transtorno global do desenvolvimento e há relatório circunstanciado sobre os benefícios que a terapia com o método Therasuit pode lhe proporcionar, está demonstrada a verossimilhança da alegação. 4. Estimulação elétrica O agravante possui comprometimento da visão. O relatório de ID 212785411 indica que ele tem baixa visão de origem cerebral em ambos os olhos e que seu quadro tem boa evolução desde o início do tratamento com a estimulação elétrica e as terapias de estímulo visual. O documento de ID 216522298 dos autos de origem leva à mesma conclusão, com dados concretos sobre o avanço que o tratamento trouxe ao desenvolvimento da visão do agravante. Logo, também em relação à estimulação elétrica há verossimilhança da alegação do agravante, não sendo razoável a decisão do Juízo de origem, que indeferiu o requerimento apenas porque, na sua concepção, “a questão reclama maiores esclarecimentos”. 5. Acompanhante terapêutico O requerimento foi indeferido pelo Juízo de origem em relação ao acompanhante terapêutico nos seguintes termos: Na mesma linha, relativamente ao acompanhante terapêutico (AT), de igual modo, não vislumbro, prima facie, a ilegalidade da recusa por parte da operadora. Sem adentrar na questão alusiva à necessidade e dos benefícios, é certo que o acompanhamento, máxime em ambiente escolar, possui função preponderantemente pedagógico-social e educacional. A cobertura do plano de saúde é limitada aos procedimentos de natureza médica, não abarcando o acompanhante terapêutico. Não se desconhece que esta Corte já negou a cobertura do acompanhante terapêutico por considerar que sua função é predominantemente pedagógica e deve ser fornecida pela escola e não pelo plano de saúde. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTENTE TERAPÊUTICO PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). NATUREZA PRIMORDIALMENTE PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor, criança de 5 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (TEA), o que fundamentou a indicação de assistente terapêutico no ambiente acadêmico, conforme relatório médico. A ré, em resposta a solicitação de cobertura para "assistente terapêutico em ambiente escolar", negou o pedido ao argumento de que "o procedimento solicitado não está previsto no Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS." 2. Ao proferir a sentença, a Magistrada pontuou que "o acompanhante terapêutico para o ambiente escolar possui função preponderante pedagógico-social e educacional na atribuição conferida, a constituir dever da instituição escolar, e não da operadora do plano de saúde, em ofertá-lo em conjunto do ensino e aprendizagem destinados ao menor". De fato, a cobertura do plano de saúde é limitada aos procedimentos de natureza médica, o que não abarca o acompanhamento terapêutico recomendado, cuja função, no presente caso, é facilitar o processo de inclusão da criança, auxiliar em suas dificuldades de socialização e de aprendizagem em ambiente escolar, conforme relatório médico. 3. A negativa de cobertura realizada pela ré conta com respaldo legal e contratual, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade. Assim, diante da inexistência de cobertura para o tratamento pretendido, não há como autorizar a cobertura, tendo em vista que não está abrangido no preço pago pelo autor em função da prestação de serviço que lhe é ofertado pelo plano de saúde. 4. No caso, não se pode extrair dos autos que o autor, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter produzido no caso vertente. 5. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1778348, 07447458320228070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) No entanto, no caso dos autos não há qualquer indicativo de que o acompanhante terapêutico será utilizado para auxiliar o agravante nas atividades escolares e sociais. Não há sequer indicação de que o agravante frequenta a escola. O quadro de saúde que consta dos autos indica forte comprometimento das funções motoras, da visão e da capacidade de se comunicar. Além disso, o relatório do ID 216522301 afirma que o acompanhante terapêutico terá como função principal colocar em prática as habilidades estimuladas pelos outros profissionais de saúde nas inúmeras terapias de que o agravante necessidade (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia etc.), de modo que o argumento genérico de que o trabalho do acompanhante terapêutico não deve ser coberto pelo plano de saúde porque esse é papel da escola não se aplica à situação peculiar destes autos. 6. Realização de todos os tratamentos no mesmo estabelecimento Na petição inicial deste recurso o agravante afirma que as terapias devem ser realizadas de forma imprescindível no mesmo ambiente terapêutico e que a indicação de diversos profissionais que atendem em locais diferentes equivale à indisponibilidade do tratamento prescrito. Sem razão. O relatório de ID 212785414 dos autos de origem indica em sua parte final que o tratamento deve ser realizado preferencialmente em uma única clínica para evitar locomoção excessiva e traumas decorrentes da colocação e retirada do paciente da cadeira de rodas. Não há no documento indicação de que todas as terapias devem ser realizadas de forma imprescindível no mesmo lugar. A comodidade do paciente e a mitigação de eventuais riscos são aspectos importantes, mas não se confundem com imprescindibilidade. Tampouco foi demonstrado de forma efetiva a impossibilidade ou a concretude dos riscos a que o paciente se submete se realizar as terapias em mais de um lugar e o documento de ID 216522300 dos autos de origem indica que ele possui carrinho adaptado para locomoção. Assim, em relação a esse aspecto a decisão não está errada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à Cassi a cobertura de terapia com o método Therasuit, de estimulação elétrica e de acompanhante terapêutico, não sendo possível obrigar a parte agravada a fornecer os tratamentos apenas na clínica indicada pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024 13:51:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador